Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-98.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800605-98.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ANTONIA DE SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, ANTONIO CARLOS DUTRA ALVES, ANTONIO JOSIEL FERREIRA BISPO, ARLETE SILVA DOS SANTOS, ASMAVETTE GOMES DEMETRIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. MAGISTÉRIOS. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade conforme a lei municipal;
(ii) se a cumulação com adicional por tempo de serviço configura bis in idem;
(iii) se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional diante da omissão administrativa;
(iv) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas;
(v) se há nulidade por suposta irregularidade de representação ou ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, a progressão funcional por antiguidade a cada três anos de efetivo exercício, caracterizando direito subjetivo do servidor, independentemente de avaliação discricionária da Administração.
4. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem fundamentos e finalidades distintas, não configurando bis in idem.
5. A omissão administrativa em cumprir norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, não havendo afronta à separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Tema 1075).
6. A ausência de recursos financeiros ou de regulamentação infralegal não afasta o direito do servidor à progressão prevista em lei.
7. A prescrição quinquenal limita as parcelas retroativas exigíveis, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85/STJ.
8. Inexistem nulidades relativas à gratuidade de justiça, representação processual e pressupostos processuais, diante da regularidade constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Pacajá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Antônia de Sousa de Oliveira e outros, todos servidores públicos municipais, professores da rede pública de Pacajá.

Inicialmente, a peça inicial narra que os autores, na qualidade de professores do Município de Pacajá, ingressaram com demanda judicial em face do Município, pleiteando a implementação da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 347/2011, a qual dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública daquele Município. A legislação, conforme destacado, prevê que a cada três anos de efetivo exercício no cargo, o servidor teria direito à elevação à referência superior, com o consequente reajuste em sua remuneração, no percentual de 7% (sete por cento). Alegaram que, embora preenchidos todos os requisitos legais, e após provocação administrativa, o Município permaneceu inerte, razão pela qual se fez necessária a intervenção judicial para assegurar o direito subjetivo à progressão, nos termos do plano de carreira. Requereram, ao final, o reconhecimento da obrigação de fazer, consistente na implementação da progressão funcional, com o respectivo reajuste nos vencimentos em 7% (sete por cento), a condenação ao pagamento das diferenças devidas, além dos consectários legais, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para: a) DECLARAR o direito dos autores à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011; b) DETERMINAR a elevação à referência imediatamente superior do cargo das partes autoras a cada interstício de três anos de efetivo exercício no cargo; c) CONDENAR o Município de Pacajá ao pagamento dos valores retroativos às partes requerentes, respeitada a prescrição quinquenal.

Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, segundo previsão do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o Município de Pacajá interpôs o presente recurso de Apelação, impugnando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob afirmativa de que as autoras, servidoras públicas, não demonstraram hipossuficiência, sendo a mera declaração de insuficiência presumidamente relativa, devendo ser aferida mediante outros elementos de prova.

Ainda em sede preliminar, suscitou suposto defeito de representação, ao argumento de que os advogados das autoras não possuíam inscrição suplementar na OAB/PA, tendo ajuizado mais de cinco demandas no estado, o que violaria o Código de Ética e Disciplina da OAB. Defendeu, também, a ausência de pressupostos processuais, asseverando que a petição inicial não veio acompanhada da ata da assembleia da entidade associativa autorizando o ajuizamento e da relação nominal dos associados, como exige o art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97. Afirmou ainda falta de interesse processual, uma vez que a inércia do Chefe do Poder Executivo não poderia ser suprida pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

No mérito, asseverou inexistência do direito pleiteado, alegando que a Lei Municipal nº 347/2011, ao prever a progressão funcional por antiguidade, conflita com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, na medida em que veda a concessão de acréscimos remuneratórios sucessivos com base em um mesmo fato gerador, havendo
bis in idem
remuneratório, pois os servidores já recebem adicional por tempo de serviço (quinquênio). Acrescentou que a cumulatividade dos benefícios violaria a regra constitucional e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugnou pela reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente, ou, alternativamente, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões do Município teriam se limitado à reprodução de argumentos já apresentados em contestação e embargos de declaração, sem efetivo enfrentamento dos fundamentos da sentença. Defenderam, ainda, que não há nos autos comprovação de hipossuficiência dos autores, sendo certo que as custas processuais foram devidamente recolhidas, afastando-se a tese de concessão indevida da justiça gratuita. Quanto ao mérito, reiteraram a regularidade da representação processual, a inaplicabilidade das exigências do art. 2º-A da Lei 9.494/97 por se tratar de ação individual, a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da demanda, e a plena legalidade e autoaplicabilidade da progressão por antiguidade, prevista na Lei nº 347/2011, afastando-se a alegação de bis in idem e de violação à separação de poderes. Ao final, pugnaram pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito à progressão funcional por antiguidade com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinar a elevação à referência imediatamente superior do cargo das autoras a cada interstício de três anos de efetivo exercício, e condenar o Município de Pacajá ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, afasto a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, visto que não foi deferido aos recorridos o benefício, havendo, inclusive, o regular recolhimento das custas processuais, o que esvazia qualquer discussão sobre a matéria.

Rejeito, igualmente, a alegação de ausência de capacidade postulatória, posto que, ainda que todos os advogados ultrapassassem a quantidade de 5 (cinco) ações ao ano, nos termos do art. 10, §2º da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que tal ato apenas geraria infração disciplinar ou administrativa, sem ensejar qualquer nulidade aos atos já praticados. Acerca disso:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 .- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados. 2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados. 3 .- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie. 4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel . Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07). 5 .- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1398523 RS 2013/0270411-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014)

No tocante à ausência de pressupostos processuais ligados à ação coletiva, registro que os recorridos não ajuizaram a presente demanda na condição de entidade associativa, mas sim como litisconsortes ativos, cada qual litigando em nome próprio e em defesa de direito próprio, não incidindo, pois, a necessidade de apresentação de ata de assembleia ou relação nominal de associados, conforme orientação do art. 113 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar de falta de interesse processual, visto que o Município de Pacajá editou legislação específica (Lei Municipal nº 347/2011) assegurando a progressão funcional por antiguidade e, não obstante a existência do direito subjetivo previsto em lei, manteve-se inerte, recusando-se a implementar o direito dos servidores recorridos. O Poder Judiciário não invade a discricionariedade administrativa quando determina o cumprimento da legislação local regularmente editada, limitando-se a fazer cumprir a legalidade, sem violar a separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Assim, afasto as preliminares arguidas.

No mérito, destaco que a controvérsia se limita à existência do direito dos autores/recorridos à progressão funcional, prevista nos arts. 19, 20 e 21 da Lei Municipal nº 347/2011, bem como à possibilidade de cumulação com vantagens por tempo de serviço e a eventual restrição advinda da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme robusta prova documental acostada, todos os recorridos são efetivos do Município de Pacajá, e comprovaram seu vínculo, bem como o tempo de exercício necessário à aquisição do direito à progressão, nos termos legais.

A inércia da Administração em regulamentar critérios avaliativos não pode ser oposta ao servidor, devendo ser aplicada, no que couber, a sistemática do ato vinculado: cumpridos os requisitos legais, impõe-se a concessão da progressão. Sobre o ponto, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema Repetitivo nº 1.075 (REsp 1.878.849/TO), o qual fixou a tese de que:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

No que tange à alegação de
bis in idem
pelo recebimento simultâneo de adicional por tempo de serviço (quinquênio) e progressão funcional, rejeito o argumento, pois possuem natureza e fundamento distintos, a primeira se configurando como gratificação pelo tempo de serviço, e a segunda como instrumento de valorização e ascensão na carreira.

De igual modo, alega o Município de Pacajá que a progressão funcional estaria condicionada à disponibilidade financeira e ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), no entanto, atendidos os requisitos legais para a progressão, a ausência de recursos não constitui óbice ao exercício de direito subjetivo.

A Lei Municipal nº 347/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública de Pacajá, prevê que:

Art. 19 – O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I - progressão funcional por antiguidade;

II - progressão funcional por merecimento.

Art. 20 -
A progressão funcional por antiguidade
é a elevação do funcionário a referência superior ao mesmo cargo a
cada interstício de 3 (três) anos
.

Parágrafo Único - o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21 - A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos.

Quando um servidor público cumpre todos os requisitos legais e objetivos estabelecidos em lei para a progressão funcional, a administração pública não tem a opção de negar. Ela é obrigada a conceder a progressão, pois se trata de um ato vinculado, não discricionário.

Acerca disso, vejamos como a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem se portado em caso semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE
. DIREITO SUBJETIVO VINCULADO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal;

(ii) é possível cumulação com vantagem anterior fundada em tempo de serviço sem violar a Constituição Federal;

(iii) o Poder Judiciário pode determinar a implementação da progressão diante da omissão do ente público;

(iv) deve incidir a prescrição quinquenal sobre os valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, o direito à progressão funcional por antiguidade a cada 3 anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo do servidor.

4.
A existência de adicional por tempo de serviço previsto em norma diversa não obsta a concessão de nova progressão prevista em plano de carreira, desde que respeitados os fundamentos jurídicos e finalidades distintas, afastando a tese de "bis in idem".

5. A omissão administrativa quanto ao cumprimento da norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF (RE 563.965 – Tema 41 e RE 563.708 – Tema 24) e STJ (Tema 1075).

6. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

7. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse, ilegitimidade, ausência de capacidade postulatória e impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de elementos fáticos e jurídicos que as sustentem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível nº 0800603-31.2021.814.0069 – Relator: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos – Data do documento: 04/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor público Roberto Barbosa Ferreira à progressão funcional horizontal, com o respectivo pagamento das prestações vencidas, limitado ao quinquênio prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público faz jus à progressão funcional horizontal adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86; e (ii) verificar a aplicabilidade da Lei Estadual nº 7.442/2010 às progressões posteriores, assegurando o direito ao pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época dos fatos relevantes, em especial a Lei Estadual nº 5.351/86, confere direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o preenchimento dos requisitos de tempo de serviço e efetivo exercício na função.

4. O direito à progressão funcional adquirida sob a égide de lei anterior não pode ser suprimido por legislação posterior, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, sendo aplicável o princípio da segurança jurídica e o respeito ao direito adquirido.

5. A Lei Estadual nº 7.442/2010 introduziu nova sistemática de progressão, aplicável apenas aos períodos subsequentes à sua vigência, respeitando-se as progressões já consolidadas.

6. O quinquênio prescricional é observado, limitando o pagamento das prestações retroativas às diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

7. Jurisprudência do TJPA reconhece de forma reiterada o direito à progressão funcional automática, conforme os critérios estabelecidos na legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863510-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores são servidores públicos municipais desde 1999 e 2006, respectivamente, e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2. As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3. Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

4. A ausência das avaliações necessárias decorre de omissão unicamente imputável à negativa do Ente Municipal em realizá-las, o que deveria ser feito por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor. Precedentes desta Corte.

4. A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002588-73.2018.8.14.0069 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )

Por fim, quanto à prescrição quinquenal, ressalto que a sentença recorrida delimitou adequadamente a exigibilidade das parcelas retroativas aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, em estrita conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

Portanto, diante do preenchimento de todos os requisitos legais pelos recorridos, e da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não subsiste fundamento para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §2º e §3º do CPC.

Em razão da interposição de recurso, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025